Tribunal: TJMT
Processo: 1009957-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1009957-30.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S)
SÉRGIO REIS MARQUES DA NAÇÃO
Vistos...
Na forma do art. 134-A, §1o, do RITJMT, intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.
Empós, retornem os autos conclusos para juízo de retratação.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator